Tribunal: TRF3
Processo: 5005580-95.2018.4.03.6103
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: a Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 01/12/2009).
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
971/1197)

5005580-95.2018.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO – VEÍCULO ESTRANGEIRO SEM IMPORTAÇÃO REGULAR – DUPLO DOMICÍLIO CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO PERMANENTE EM SOLO BRASILEIRO – PENA DE PERDIMENTO MANTIDA – APELAÇÃO PROVIDA.

1. A impetrante é argentina, com duplo domicílio: Brasil e Argentina. Faz prova desta condição.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de afastar a pena de perdimento imposta sobre veículo automotor estrangeiro, que trafega em território nacional na hipótese de duplo domicílio do proprietário, em se tratando de país signatário do MERCOSUL. Contudo, o entendimento aplica-se, especialmente, à hipótese de veículo utilizado para trânsito entre os dois países, isto é, com permanência temporária no Brasil (REsp 981992 / RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 01/12/2009).

3. No caso concreto, há prova de que o veículo apreendido, adquirido e empl

Inteiro teor:
971/1197)

5005580-95.2018.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO – VEÍCULO ESTRANGEIRO SEM IMPORTAÇÃO REGULAR – DUPLO DOMICÍLIO CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO PERMANENTE EM SOLO BRASILEIRO – PENA DE PERDIMENTO MANTIDA – APELAÇÃO PROVIDA.

1. A impetrante é argentina, com duplo domicílio: Brasil e Argentina. Faz prova desta condição.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de afastar a pena de perdimento imposta sobre veículo automotor estrangeiro, que trafega em território nacional na hipótese de duplo domicílio do proprietário, em se tratando de país signatário do MERCOSUL. Contudo, o entendimento aplica-se, especialmente, à hipótese de veículo utilizado para trânsito entre os dois países, isto é, com permanência temporária no Brasil (REsp 981992 / RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 01/12/2009).

3. No caso concreto, há prova de que o veículo apreendido, adquirido e emplacado na Argentina, é utilizado, permanentemente, no Brasil, inclusive para fins comerciais.

4. Assim, no caso, a nacionalização do veículo não prescinde do regular processo de importação, sob pena de ensejar dano ao Erário, além de criar notórios obstáculos às atividades de fiscalização e repressão a infrações de trânsito, eis que não está regularizado e registrado junto a órgãos competentes.

5. Apelação e remessa necessária providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005580-95.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ADRIANA NOELIA MARIN DE ARAUJO MARTINS

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO SAVIO RAGAZINI - SP307345-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005580-95.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ADRIANA NOELIA MARIN DE ARAUJO MARTINS

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO SAVIO RAGAZINI - SP307345-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a restituição de veículo estrangeiro, objeto de perdimento.

A r. sentença (ID 33392577) julgou o pedido inicial procedente, sob o fundamento de que restou provado o duplo domicílio da impetrante.

Nas razões de apelação (ID 33392589), a União requer a reforma da r. sentença. Argumenta que a forma como o veículo apreendido era utilizado não é compatível com o cenário de trânsito temporário e estrita locomoção entre os países de domicílio.

Contrarrazões (ID 33392597).

Parecer da Procuradoria Regional da República (ID 45278942).

Sentença submetida ao necessário reexame.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005580-95.2018.4.03.6103

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ADRIANA NOELIA MARIN DE ARAUJO MARTINS

Advogado do(a) APELADO: ROBERTO SAVIO RAGAZINI - SP307345-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O artigo 155, §1o, do Decreto-lei n.o 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro):

"§ 1o Estão excluídos do conceito de bagagem (Regime Aduaneiro de Bagagem no Mercosul, Artigo 7o, incisos 1 e 2, aprovado pela Decisão CMC no 53, de 2008, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 2009): (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).

I - os veículos automotores em geral, as motocicletas, as motonetas, as bicicletas com motor, os motores para embarcação, as motos aquáticas e similares, as casas rodantes, as aeronaves e as embarcações de todo tipo; e (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010)."

O artigo 362, do mesmo diploma (destaque não original):

"Art. 362. Será de até noventa dias o prazo de admissão temporária de veículo de brasileiro radicado no exterior que ingresse no País em caráter temporário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 76).

(...)

Art. 363. A aplicação do regime de admissão temporária ficará condicionada à (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 75, § 1o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)

I - utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins previstos;"

Quanto aos veículos de turistas originários de países do MERCOSUL, o Anexo à Resolução GMC n.o 35/2002, com vigência disciplinada pelo Decreto n.o 5.637/2005 (destaque não original):

"Artigo 2.

Os veículos comunitários do MERCOSUL, de propriedade das pessoas físicas residentes ou de pessoas jurídicas com sede social em um Estado Parte, quando estiverem sendo utilizados en viagens de turismo, poderão circular livremente em qualquer um dos demais Estados Partes, nas condições estabelecidas nesta norma.

Artigo 3

Para os efeitos da presente norma, entende-se por:

(...)

7. Prazo de permanência do veículo: período durante o qual o veículo pode permanecer em um Estado Parte diferente daquele onde esteja registrado ou matriculado, nos termos da presente norma.

(...)

Artigo 5.

A circulação dos veículos comunitários de um Estado Parte a outro, nas condições estabelecidas por esta norma, não estará sujeita ao cumprimento de formalidades aduaneiras, sem prejuízo dos controles seletivos que a autoridade aduaneira possa exercer para a verificação do cumprimento das condições e requisitos exigíveis.”

No caso concreto, o veículo Smart, modelo FORTWO CITY, placa MQK 621, adquirido na Argentina (ID 33392540 e ID 33392541), foi apreendido, em 17 de agosto de 2018, na cidade de Guararema/SP, em poder da impetrante-proprietária.

Por ter sido localizado em zona secundária, em poder de residente, o veículo foi submetido à pena de perdimento, prevista no artigo 23, inciso I, § 1o, do Decreto-lei n.o 1.455/76, nos termos do auto de infração lavrado em 10 de setembro de 2018 (ID 33392533).

A impetrante é argentina, com domicílio no território brasileiro.

Não se enquadra nos conceitos de “brasileiro radicado no exterior” ou de “turista”.

De outro lado, argumenta possuir duplo domicílio: Brasil e Argentina.

Faz prova desta condição, por meio de: comprovantes de endereço nos dois países (ID 33392529 e ID 33392530), declaração de imposto de renda do cônjuge (ID 33392539), brasileiro, contratos de prestação de serviços profissionais na Argentina (33392547 e ID 33392549) e no Brasil (ID’s 33392557 a 33392561), contrato social de empresa sediada no Brasil, da qual é sócia (ID 33392538), dentre outros.

Quanto ao duplo domicílio, o Código Civil:

“Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

Art. 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida.

Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a pena de perdimento imposta sobre veículo automotor estrangeiro que trafega em território nacional, na hipótese de duplo domicílio do proprietário, em se tratando de país signatário do MERCOSUL.

Contudo, o entendimento aplica-se, especialmente, à hipótese de veículo utilizado para trânsito entre os dois países, isto é, com permanência temporária no Brasil. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. PENA DE PERDIMENTO. INGRESSO TRANSITÓRIO DE VEÍCULO. INAPLICABILIDADE. ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO DE PORTARIA E RESOLUÇÃO. NÃO-ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE "LEI FEDERAL". DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.

(...)

5. "Não se aplica a pena de perdimento prevista no art. 23, I, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 1.455/76 na hipótese em que o bem objeto de apreensão veículo automotor cujo proprietário reside em país vizinho ingressa no território brasileiro somente para trânsito temporário" (REsp 614.581/PR, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 24.5.2007).

6. Entende-se que a mesma orientação deve ser aplicada na hipótese dos autos, ainda que se trate de veículo utilizado por proprietários com domicílio no Brasil e na Argentina, mas que serve apenas como meio de locomoção entre os dois países. Vale ressaltar, ainda, que o veículo apreendido possui certificado de registro argentino e comprovante de seguro e do pagamento de tributos a ele relacionados na Argentina.

(...)

9. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

10. Recurso especial de RICARDO ELIAS STELLA e OUTRO desprovido.

(REsp 981992 / RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 01/12/2009)

No caso concreto, há prova de que o veículo apreendido, adquirido e emplacado na Argentina, é utilizado, permanentemente, no Brasil, inclusive para fins comerciais.

O relatório fiscal, anexado ao auto de infração (ID33392533), contém fotografia do veículo, que traz, na parte traseira, identificação da empresa de arquitetura, sediada no Brasil, da qual a impetrante é sócia-administradora.

Informa, ainda, que o bem ingressou no país, sob o regime de admissão temporária.

Não há prova sobre a observância do prazo de duração do regime, tampouco sobre o tempo de permanência do bem em território nacional, ônus que compete à impetrante.

Assim, no caso, a nacionalização do veículo não prescinde do regular processo de importação, sob pena de ensejar dano ao Erário, além de criar notórios obstáculos às atividades de fiscalização e repressão a infrações de trânsito, eis que não está regularizado e registrado junto a órgãos competentes.

A jurisprudência desta Corte:

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO ESTRANGEIRO EM TERRITÓRIO NACIONAL. VEÍCULOS COMUNITÁRIOS DO MERCOSUL. CIRCULAÇÃO LIVRE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 309 DO REGULAMENTO ADUANEIRO. RESOLUÇÃO/GMC No 35/02. RESIDÊNCIA HABITUAL DO CONDUTOR NO PAÍS DE MATRÍCULA DO CARRO. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA CONDUZIR O VEÍCULO. AUSÊNCIA. AUTOMÓVEL PERTENCENTE A CIDADÃO NACIONAL CONDUZIDO POR BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE DUPLO DOMICÍLO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO COMPROVADO O EXERCÍCIO DE PROFISSÃO PELO CONDUTOR NO PARAGUAI OU DE SEU VÍNCULO DE EMPREGO COM O IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA DIRIGIR O AUTOMÓVEL. VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO DIREITO REIVINDICADO.

1. Veículo nacionalizado no Paraguai, pertencente ao impetrante, cidadão brasileiro, conduzido por suposto funcionário, também brasileiro, em território nacional. Apreensão do veículo.

2. Afirmação da autoridade administrativa de que o condutor residiria no Brasil amparada na existência de veículo e linha telefônica seu nome, além de outros registros. Presença de farta documentação (certidão de trabalho e autorização para conduzir o veículo emitidas pela empresa paraguaia, além de carteira de motorista, cédula de identidade civil, cédula tributária e documento de admissão permanente, todos emitidos pela República do Paraguai) infirmando a conclusão da autoridade fiscal, comprovando o estreito vínculo do condutor com o país vizinho e ratificando as alegações da requerente.

3. Nos termos do art. 309 do Regulamento Aduaneira (Decreto no 4543/02), da Resolução/GMC no 35/02 e da Portaria no 16/95 do Ministério da Fazenda, é livre a circulação de veículos comunitários pelos territórios dos Estados Partes nas condições que estabelecem os diplomas.

4. O condutor do veículo quando da apreensão não atende ao menos dois requisitos dispostos nos diplomas transcritos: o ingresso no Brasil na condição de "turista", conforme a acepção emprestada ao termo pelos textos normativos, e a existência de expressa e específica autorização para conduzir o veículo retido. Não demonstrado, ademais, que o impetrante e o condutor residem habitualmente no país de matrícula do veículo, apontando os elementos constantes dos autos em sentido oposto.

5. Quanto ao ventilado duplo domicílio, embora previsto e autorizado pelo Código Civil (arts. 70 a 72), não possui o condão de ilidir, de per si, a configuração de importação irregular ou fraudulenta, demandando acurada análise das provas e circunstâncias relacionadas aos fatos para se constatar, sobretudo, a transitoriedade da movimentação do veículo estrangeiro em terras brasileiras.

6. O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo, aferível de imediato. A pretensão deduzida pelo requerente na via mandamental, de cognição sumária e carente de fase instrutória, demanda a comprovação, de plano, das alegações e do direito que a fundamentam, sob pena de inviabilizar-se o acolhimento da postulação.

7. In casu, as provas carreadas aos autos, além de não servirem à comprovação, de plano, do direito invocado nesta via - o que, por si só, já se revela suficiente a amparar a rejeição do pedido - acabam por infirmar as alegações delineadas pelo autor, evidenciando a impossibilidade de se acolher a pretensão do impetrante.

8. Apelação e remessa oficial providas."

(AMS 0000952-03.2008.4.03.6006, Rel. Juiz Convocado HERBERT DE BRUYN, Sexta Turma, julgado em 26/09/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2013).

A manutenção de veículo estrangeiro no território nacional, sem a observância do regime de importação, caracteriza dano ao Erário (artigo 105, inciso X, do Decreto-lei n.o 37/66).

A pena de perdimento é regular, portanto.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação e à remessa necessária.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO – VEÍCULO ESTRANGEIRO SEM IMPORTAÇÃO REGULAR – DUPLO DOMICÍLIO CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO PERMANENTE EM SOLO BRASILEIRO – PENA DE PERDIMENTO MANTIDA – APELAÇÃO PROVIDA.

1. A impetrante é argentina, com duplo domicílio: Brasil e Argentina. Faz prova desta condição.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de afastar a pena de perdimento imposta sobre veículo automotor estrangeiro, que trafega em território nacional na hipótese de duplo domicílio do proprietário, em se tratando de país signatário do MERCOSUL. Contudo, o entendimento aplica-se, especialmente, à hipótese de veículo utilizado para trânsito entre os dois países, isto é, com permanência temporária no Brasil (REsp 981992 / RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 01/12/2009).

3. No caso concreto, há prova de que o veículo apreendido, adquirido e emplacado na Argentina, é utilizado, permanentemente, no Brasil, inclusive para fins comerciais.

4. Assim, no caso, a nacionalização do veículo não prescinde do regular processo de importação, sob pena de ensejar dano ao Erário, além de criar notórios obstáculos às atividades de fiscalização e repressão a infrações de trânsito, eis que não está regularizado e registrado junto a órgãos competentes.

5. Apelação e remessa necessária providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.